Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715009-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PAMELA RIBEIRO DE MOURA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0040704-37.2010.8.07.0001), movido contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada reconheceu a prescrição e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID no 231219767): “Compulsando os autos verifico que se encontravam arquivados há mais de cinco anos, de onde se denota flagrante prescrição. Assim, nada há a prover quanto ao pleito de Id 231158806. Retornem-se os autos ao arquivo”. Em sua peça recursal, a agravante requer a cassação da decisão e a determinação da continuidade do cumprimento de sentença. Narra tratar-se de cumprimento de sentença em ação civil pública na qual pede a nomeação para o Cargo de Atendente de Reintegração Social da Secretaria de Estado de Justiça, Direito Humanos e Cidadania - SEJUS, regido pelo Edital n° 1 de 26 de janeiro de 2010, haja vista ter sido aprovada em todas as fases do certame. Afirma que a realização do curso de formação se deu em autos outros, de número 0710071-33.2019.8.07.0018. Ali ficou determinada a convocação da agravante ao CFP relativo ao concurso em tela, provimento que somente se materializou a 23.10.2023. Alega ser causa de suspensão da prescrição, a qual deveria ter sido decretada, pois o objeto da ação de origem não era exequível, dependendo de pronunciamento judicial proferido nos autos 0710071 33.2019.8.07.0018. Sustenta, por ser matéria de ordem pública, ser desnecessário pedido formal de suspensão durante o trâmite da ação. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 70916850). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 18:40:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador